Tribunal: STF
Processo: RE 1574147
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, de cuja ementa destaca-se:



    RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE SUFICIÊNCIA FÍSICA E TESTE DE HABILIDADES FÍSICAS. POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ (PMPR). INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO RELATIVA A CONCURSO PÚBLICO APÓS EXPIRADO PRAZO DE VALIDADE. PRAZO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (doc. 17, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV; 93, IX; e 37, III e IV, da mesma Carta, sob o argumento de que, após encerrado o prazo de validade do concurso público, não é possível a propositura de ação objetivando o prosseguimento de candidato no certame.



    Em razão do julgamento do RE 766.304/RS (Tema 683 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, estes autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Outrossim, os Ministros desta Suprema Corte, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:     



       Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



    Além disso, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná concluiu que o autor possui interesse de agir e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para que receba a petição inicial e dê regular prosseguimento ao feito, com amparo nos seguintes fundamentos:



    O “interesse de agir” repousa no binômio “necessidade + utilidade”, sendo que a parte tem “necessidade” justamente quando seu direito material não pode ser concretizado sem a intervenção jurisdicional. 



    3. Sem que se adentre ao mérito da demanda, denota-se que o entendimento do juízo singular sentenciante não merece prosperar. Isto porque, conforme bem se verifica a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal previsto em lei, tendo sido proposta de forma adequada, independentemente de ter expirado o prazo do concurso, conforme bem destaca o Ministério Público (movimento 8.1), “resta devidamente demonstrado interesse processual do autor em buscar medida jurisdicional útil e necessária à declaração de nulidade de ato administrativo incompatível com os preceitos basilares estampados à CF/88, sendo, para tanto, irrelevante que as demais etapas do certame público tenham sido realizadas, restando configurado o seu interesse de agir tendo em vista que a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos contados desde o ato ou fato que originou o direito do autor”. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NA INTERNET. IMPOSSIBILIDADE. APRONTA AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE. PRECEDENTES. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ/PR – Recurso Inominado n.º 00020015-83.2015.8.16.0182, Relatora Dra. Renata Ribeiro Bau – Terceira Turma Recursal, Julgamento: 19/11/2015). (Doc. 17, pp. 1-2). 



    Posteriormente, ao examinar a adequação do acórdão recorrido ao entendimento assentado no Tema 683 da Repercussão Geral, aquele Juízo assinalou que:



    3. A tese firmada pelo STF no Tema 683 restringe-se a ações cujo pedido principal é a nomeação de candidato aprovado fora das vagas do edital, com base em alegação de preterição durante a vigência do concurso. 



    4. A controvérsia dos autos trata exclusivamente da legalidade do meio utilizado para a convocação do candidato para exame físico, realizada de forma exclusivamente eletrônica, matéria que não se enquadra na hipótese definida no Tema 683. 



    5. No caso concreto, a 4ª Turma Recursal do PR reconheceu que o interesse de agir do candidato subsiste mesmo após a expiração da validade do concurso, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito (doc. 37, p. 1).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do edital do concurso, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedente. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.499.977 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27/8/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO AJUIZADA APÓS EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA SOBRE A PRESENÇA DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. II — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.556.197 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/10/2025 — grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma questão em análise neste processo, cito ainda: RE 1.538.367/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 27/8/2025; RE 1.552.580/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/6/2025; e RE 1.544.532/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/4/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator